Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravado em suas contrarrazões[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de tramitação processual PJe[2], o mandado de segurança no bojo do qual fora editado o provimento agravado fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com lastro no artigo 485, V e VI, do estatuto processual, em razão do indeferimento da petição inicial. Sucede que anteriormente à edição de aludido provimento extintivo havia sido prolatado, nessa sede recursal, decisão também extinguindo a impetração, mediante aplicação do efeito translativo do qual é municiado o agravo, tendo a agravante, a seu turno, aviado agravo interno em face desse decisório singular. Diante dessa situação peculiar surgida, certifique a secretaria, inicialmente, se o decidido nesse agravo fora ou não participado de imediato à eminente juíza da causa e se a participação ocorrera antes da edição da sentença por ela editada. Acudida essa diligência e eventualmente detectado que não houvera a consumação da diligência anteriormente à edição da sentença, diga a agravante por qual recurso optará, na conformidade do princípio da cooperação, pois inviável que maneje 02 recursos em face de provimentos que encartaram a mesma solução. Acudidas essas providências, direi, então, sobre o prosseguimento do agravo interno que flui nesta sede. I. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16640951. [2] - ID Num. 63175707, Mandado de Segurança no 0702267-77.2020.8.07.0018.